Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTROVÉRSIA QUANTO À PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTILHA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

1. Todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva, competindo ao juiz zelar pela observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e, notadamente, pela inafastabilidade da jurisdição.

2. O magistrado incorre em julgamento citra petita quanto não se pronuncia sobre o pedido de partilha de bens formulado em ação de divórcio litigioso, sob o argumento de inadequação da via eleita e de que a falta de consenso imporia o ajuizamento de nova demanda. 2.1. A partilha de bens é consequencia jurídica da dissolução do vínculo matrimonial e deve ser solucionada quando há pedido expresso das partes, nos termos do art. 1.575 do Código Civil.

3. Ainda que o divórcio possa ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (art. 1.581 do Código Civil), o pedido de continuidade da demanda para discussão quanto a tal questão impõe a solução da controvérsia, sob pena de haver negativa de prestação jurisdicional.

4. Hipótese em que não se avança ao mérito da causa, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, ante a ausência do devido saneamento processual e da oportunidade das partes produzirem provas.

5. Apelo provido para anular em parte a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o feito tenha continuidade quanto à partilha de bens.